Tribunal: TJES
Processo: 5001612-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Edital; Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação; Recursos Administrativos
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001612-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA
AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros (2)
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001612-20.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, STENIO SANTOS SALES
INTERESSADO: RIOVIVO AMBIENTAL LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ZILMAR JOSE DA SILVA JUNIOR - ES9597-A
Advogados do(a) AGRAVADO: FRANCINE FAVARATO LIBERATO - ES10798-A, IARA QUEIROZ - ES4831-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
LIDER SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA.
contra a decisão acostada no evento nº 2220406 (fls. 65/69), proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual de Vitória – Comarca da Capital, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo
PRESIDENTE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CESAN
, que indeferiu o pedido liminar formulado na inicial.

A parte agravante apresentou razões no evento nº 2220397, sustentando, em síntese, que
(i)
“a CARTA CIRCULAR n. 70, mencionada pelo Juízo de Piso, não pode ter sua interpretação dissociada do comando contido na CARTA CIRCULAR n. 60, na qual a Comissão Permanente de Licitação (CPL) concluiu por suspender sine die o procedimento licitatório, justamente, para responder aos pedidos de esclarecimentos e de impugnação ao edital” (fl. 05);
(ii)
“em conduta contraditória, e, portanto, violadora da boa fé objetiva, a autoridade Coatora, através da Carta Circular nº 070/2021, restabeleceu o procedimento designando a sessão de abertura (limite para recebimento das propostas) para o dia 21/07/2021, às 9:00h, sem que a impugnação apresentada pela ora Agravante tivesse sido respondida e sem o atendimento de quaisquer pedidos de esclarecimentos” (fl. 06); e que
(iii)
“o que fez as autoridades agravadas foi negar informações à Licitante, aqui Agravante, ou minimamente dificultar o acesso e devido processamento dessas informações, quando decidiram por enviar a ela a decisão que apreciou sua impugnação apenas no dia 20/07/2021, dia anterior à sessão de abertura, às 20:59h, hora em que o último integrante da CPL firmou eletronicamente a decisão” (fl. 08);
(iv)
“sendo complexos os termos da impugnação, como reconhecido pela CPL, era de se esperar que a Agravante tivesse tempo razoável para processar os esclarecimentos/entendimentos da CPL acerca das questões levantadas antes da realização da Sessão de Abertura, o que não foi observado pela autoridade coatora” (fl. 11); e que
(v)
“paira como direito líquido e certo da Agravante a anulação dos atos praticados sem a observância dos princípios da publicidade, da boa-fé objetiva, da transparência e da razoabilidade, devendo, assim, ser considerada nula a sessão de abertura do dia 21/07/2021, referente a Licitação CESAN LCE 006/2021, como também todos os atos subsequentes” (fl. 13).

Decisão proferida no evento nº 277790, em que foi indeferido o pedido de efeito ativo formulado pela parte agravante.

Contrarrazões ofertadas pela recorrida
CESAN
no evento nº 2149455, pelo desprovimento do agravo de instrumento. Os demais agravados não ofereceram contrarrazões.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5001612-20.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

RECORRENTE : LÍDER SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA

RECORRIDA : COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO –
CESAN

VOTO-VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR.:

Eminentes Pares.

Cuida-se de continuação de julgamento do agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pela
LÍDER SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA
, em face da decisão que indeferiu o pedido de liminar, no bojo do mandado de segurança impetrado contra suposto ato coator do
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CESAN
.

A Agravante pretende suspender os efeitos dos atos praticados após a sessão de abertura da licitação regida pelo Edital CESAN n.º 006/2021, ocorrida no dia 21.07.2021, ou o próprio certame ou a execução do contrato dele decorrente, defendendo a comunicação tardia do indeferimento da sua impugnação, em ofensa aos princípios da publicidade, da transparência, da boa-fé objetiva e da razoabilidade.

Em seu voto condutor, o Exmo. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada, haja vista a higidez da conduta da autoridade coatora quanto à observância das regras editalícias.

O voto foi acompanhado pelo Exmo. Desembargador Raphael Americano Câmara.

Pois bem.

Após examinar cuidadosamente os autos, verifico que o eminente Relator adotou a melhor solução jurídica à espécie.

A licitação a que se refere o presente caso objetiva a contratação de empresa para a execução de serviços de limpeza e desobstrução de ramais, e das redes coletoras de esgoto, recuperação de poços de visitas, reparos em redes e emissários, operação e manutenção dos sistemas de esgotamento sanitário (Estações de Tratamento, Elevatórias de Esgoto Bruto e Tratado, Unidade Gerenciadora de Resíduos), nos municípios de Vitória, Fundão e Aracruz (Lote 1).

O valor estimado dos serviços é de R$ 10.495.523,08 (dez milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, quinhentos e vinte e três reais e oito centavos), estando previsto o julgamento pelo maior desconto (id. 2220402).

O processo licitatório foi suspenso em decorrência da necessidade de se responder aos pedidos de esclarecimentos e de impugnação ao edital, conforme a Carta Circular/CPL/069/2021, sendo restabelecido no dia 21.07.2021, de acordo com a Carta Circular/CPL/070/2021, datada de 16.07.2021 (id. 2220402).

A Agravante questiona que, um dia antes, no horário noturno, foi comunicada sobre o indeferimento da sua impugnação, restando frustrada a apresentação/adequação da sua proposta, o que feriu os princípios da publicidade, da transparência, da boa-fé objetiva e da razoabilidade.

Vejam, contudo, que o Edital CESAN n.º 006/2021 dispôs, expressamente, que a Comissão Permanente de Licitação deve julgar e responder a impugnação do licitante
em até 03 (três) dias úteis contados da interposição
, e, na hipótese de a CESAN
não decidir a impugnação até a data fixada para a entrega das propostas
, a licitação poderá ser adiada (itens 4.3, 4.6 e 4.7).

A Comissão Permanente de Licitação decidiu a impugnação antes da data fixada para a entrega das propostas, tendo a Agravante tempo hábil para se preparar, mesmo porque a comunicação da data da abertura ocorreu
05 (cinco) dias antes
(em 16.07.2021).

Não é crível que a Agravante esperasse eventual acolhimento da sua impugnação para adequar a sua proposta, pois caso fosse acolhida alguma impugnação, seria designada nova data com a devida antecedência.

Ao que tudo indica, a Agravante possui experiência em licitações, sendo vencedora em processo anterior ao presente edital, junto à CESAN (id. 2220405 e 2220406).

Ademais, a Agravante sequer participou ativamente das disputas dos lances do lote, oferecendo apenas um lance, classificando-se na 8ª (oitava) posição (id. 2220403).

Nesse sentido, não identifico a plausibilidade do direito invocado pela Agravante para ver deferida a liminar, notadamente porque a Autoridade Coatora observou o disposto no Edital CESAN n.º 006/2021 e a legislação pertinente.

Do exposto,
ACOMPANHO
o voto proferido pelo eminente Relator, mantendo intocada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

TJES/SMBJ/221/5001612-20.2022.8.08.0000_PV

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
LIDER SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA.
contra a decisão acostada no evento nº 2220406 (fls. 65/69), proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual de Vitória – Comarca da Capital, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo
PRESIDENTE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CESAN
, que indeferiu o pedido liminar formulado na inicial.

A parte agravante apresentou razões no evento nº 2220397, sustentando, em síntese, que
(i)
“a CARTA CIRCULAR n. 70, mencionada pelo Juízo de Piso, não pode ter sua interpretação dissociada do comando contido na CARTA CIRCULAR n. 60, na qual a Comissão Permanente de Licitação (CPL) concluiu por suspender sine die o procedimento licitatório, justamente, para responder aos pedidos de esclarecimentos e de impugnação ao edital” (fl. 05);
(ii)
“em conduta contraditória, e, portanto, violadora da boa fé objetiva, a autoridade Coatora, através da Carta Circular nº 070/2021, restabeleceu o procedimento designando a sessão de abertura (limite para recebimento das propostas) para o dia 21/07/2021, às 9:00h, sem que a impugnação apresentada pela ora Agravante tivesse sido respondida e sem o atendimento de quaisquer pedidos de esclarecimentos” (fl. 06); e que
(iii)
“o que fez as autoridades agravadas foi negar informações à Licitante, aqui Agravante, ou minimamente dificultar o acesso e devido processamento dessas informações, quando decidiram por enviar a ela a decisão que apreciou sua impugnação apenas no dia 20/07/2021, dia anterior à sessão de abertura, às 20:59h, hora em que o último integrante da CPL firmou eletronicamente a decisão” (fl. 08);
(iv)
“sendo complexos os termos da impugnação, como reconhecido pela CPL, era de se esperar que a Agravante tivesse tempo razoável para processar os esclarecimentos/entendimentos da CPL acerca das questões levantadas antes da realização da Sessão de Abertura, o que não foi observado pela autoridade coatora” (fl. 11); e que
(v)
“paira como direito líquido e certo da Agravante a anulação dos atos praticados sem a observância dos princípios da publicidade, da boa-fé objetiva, da transparência e da razoabilidade, devendo, assim, ser considerada nula a sessão de abertura do dia 21/07/2021, referente a Licitação CESAN LCE 006/2021, como também todos os atos subsequentes” (fl. 13).

Trata-se, na origem, de impugnação a ato praticado no bojo de procedimento de licitação destinado à “contratação de empresa para execução de serviços de limpeza e desobstrução de ramais, e das redes coletoras de esgoto, recuperação de poços de visitas, reparos em redes e emissários, operação e manutenção dos sistemas de esgotamento sanitário (estações de tratamento, elevatórias de esgoto bruto e tratado, unidade gerenciadora de resíduos), e demais serviços necessários a conservação, melhorias nos sistemas implantados nos municípios de Vitória, Fundão, Aracruz, Viana, Guarapari, Anchieta, Piúma E Vila Velha, que a CESAN atua como concessionária”, nos termos do Edital juntado no evento nº 2220402.

Observa-se que com a publicação do adiamento do certame em razão da necessidade de responder esclarecimentos e impugnações, inclusive a apresentada pela agravante, (Carta Circular/CPL/069/2021), na data de 07/07/2021 (fl. 97, do evento nº 2220402), foi ressalvado que a retomada do procedimento seria devidamente informada aos licitantes.

Na sequência, em 16/07/2021, foi publicada a Carta Circular nº 070, restabelecendo a marcha procedimental (fl. 101, do evento nº 2220402), sendo designada o dia 21/07/2021, como data limite para acolhimento de propostas, de abertura das propostas e de início das disputas.

Em 20/07/2021, ou seja, antes da data marcada para a abertura das propostas e o início das disputas, a Comissão Permanente de Licitação respondeu à impugnação ofertada pela recorrente, julgando-a improcedente (fls. 01/09 do evento nº 220403), sendo tal decisão devidamente encaminhada por meio de correspondência eletrônica e disponibilizada em sítio eletrônico, conforme previsão editalícia.

Nesse contexto, não se verifica nenhuma ilegalidade no procedimento adotado pela comissão permanente de licitação da agravada capaz de justificar as medidas pretendidas pela agravante, vez que a decisão que rejeitou a impugnação foi proferida em prazo válido, ou seja, antes da data fixada para a entrega das propostas e todas as comunicações foram dotadas de publicidade e emitidas em observância dos prazos previstos no edital.

Logo, resta ausente a alegada falta de higidez na conduta da autoridade indicada como coatora, que apenas zelou pelo fiel cumprimento das regras editalícias. Aliás, ressalto que as diretrizes do instrumento convocatório vinculam tanto os licitantes quanto a própria Administração Pública. Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. SUSPENSÃO. REABERTURA. APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROPOSTAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA.
1) Em processo licitatório, a previsão editalícia deve ser estritamente observada, sob pena de prática discriminatória que compromete o caráter competitivo da licitação, bem como infringência direta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório
, tal como estabelecem os artigos 3º, 41 e inciso XI do art. 55 da Lei nº 8.666/93. 2) Nesse contexto, notícia transmitida extraoficialmente pelo pregoeiro não tem o condão de se sobrepor às regras do edital. 3) Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 024170050942, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 08/11/2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. ILEGALIDADES NO PROCESSO LICITATÓRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. EDITAL DE LICITAÇÃO E CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO CERTAME. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fls. 893-894, e-STJ): "Note-se, tanto a Lei n.º 8.666/93 quanto o edital não determinam nova expedição de certidão. A exigência contida no edital visa validar a certidão apresentada, isto é, verificar a sua autenticidade e não a expedição de outro documento. (...) Outrossim, a Administração e os interessados em participar da concorrência pública têm o dever de respeitar o que ficou consignado no edital, nada lhe acrescentando ou excluindo. No caso em testilha, reitere-se, a Comissão Especial de Licitação da SABESP incluiu, posteriormente, documento que deveria ser juntado, como o foi, no envelope de documentos para habilitação e adotou expediente não contemplado no instrumento convocatório, em violação aos princípios que norteiam a licitação, como o da vinculação ao edital e ampla concorrência". 2. Não se conhece de Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 535 do CPC/1973 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula nº 284/STF
. 3. O STJ possui jurisprudência firme e consolidada de ser o edital a Lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade
(AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.10.2016). 5. Para contrariar o estatuído pelo Tribunal a quo, acatando os argumentos da parte recorrente, seria necessário examinar as regras contidas no edital, bem como o contexto fático-probatório dos autos, o que é impossível no Recurso Especial, ante os óbices contidos nas Súmulas nºs 5 e 7 do STJ.
6. Nos termos do art. 43, § 3º, da Lei nº 8.666/1993, é facultado à comissão licitatória, em qualquer fase, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta, sob pena de ofensa de ofensa ao princípio da vinculação ao edital.
7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ; REsp 1.717.180; Proc. 2017/0285130-0; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 13/03/2018; DJE 13/11/2018; Pág. 2306)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO
PROVIMENTO
para manter intacta a r. decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido antecipatório formulado na inicial.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCEDIMENTAIS – PREVISÃO EDITALÍCIA OBSERVADA – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE
– RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1
.
Não se verifica nenhuma ilegalidade no procedimento adotado pela comissão permanente de licitação da agravada capaz de justificar as medidas pretendidas pela agravante, vez que a decisão que rejeitou a impugnação foi proferida em prazo válido, ou seja, antes da data fixada para a entrega das propostas e todas as comunicações foram dotadas de publicidade e emitidas em observância dos prazos previstos no edital.

2.
Resta ausente a alegada falta de higidez na conduta perpetrada pela autoridade indicada como coatora, que apenas zelou pelo fiel cumprimento das regras editalícias. Aliás, ressalto que as diretrizes do instrumento convocatório vinculam tanto os licitantes quanto a própria Administração Pública.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.